Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-12.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009372-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES . MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
—
AGRAVO DE INSTRUMENTO — DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR PEÇA OBRIGATÓRIA E FACULTATIVA — NÃO CUMPRIMENTO — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Na ausência de cumprimento de determinação para apresentar peça obrigatória – petição que ensejou a decisão agravada –, bem como documentos facultativos que o relator reputou necessários para análise da controvérsia, no caso, cópia integral da ação civil pública, o não conhecimento do agravo de instrumento é consequência lógica.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 18816466).

Assegura que “
juntou aos autos as peças indispensáveis à propositura da ação e o recurso não foi conhecido ante a ausência de cumprimento do despacho que determinou a indexação do inteiro teor dos autos.
”.

Assevera que “
as peças facultativas que foram julgadas como necessárias à compreensão da controvérsia se encontram acostadas nos Ids 11947967, 11947968, 11947969, 11947971 e 11947972.
”.

Requer a “
apreciação do agravo de instrumento
”.

Contrarrazões (Id. 30195950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento,

com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil pública com pedido de tutela antecipada
proposta contra o Município de Cuiabá
, afastou a multa aplicada ao agente político responsável pelo cumprimento da decisão judicial.

Em razão da ausência de cópia da petição inicial e da petição que ensejou a decisão agravada, bem como, de cópia integral da ação civil pública procedeu-se à intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, juntá-los aos autos (Id. 8868343).

O agravante apresentou manifestação (Id. 11947961), entretanto não cumpriu na íntegra o despacho. Reiterada a intimação (Id. 15603992). Todavia, decorrido o prazo, o agravante não se manifestou (Id. 18632972).

Pois bem.

É certo que os autos de origem da
ação civil pública com pedido de tutela antecipada
nº 21949-86.2014.8.11.0041, código 888068 tramitam de forma física, consoante extrato de andamento processual retirado do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Assim, o agravante não estava dispensado de instruir o recurso com as peças obrigatórias enumeradas no artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Todavia, não apresentou
peça obrigatória
, bem como
documentos facultativos que o relator reputou necessários para análise da controvérsia
.

Logo, ao relator competia determinar a intimação do recorrente “
para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
” (Código de Processo Civil, artigo 932, parágrafo único, parte final), como feito. Entretanto,
não cumpriu na íntegra o despacho. Reiterada a intimação (Id. 15603992). Todavia, decorrido o prazo, o agravante não se manifestou (Id. 18632972).

Dessa forma
, o não conhecimento do agravo de instrumento é consequência lógica do não cumprimento do despacho (Id. 18816466).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021